Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600180-51.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600180-51.2024.6.16.0137

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600180-
51.2024.6.16.0137, (DRAP nº 0600178-81.2024.6.16.0137), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jamal Ali Mohamad Abou Fares, para concorrer ao cargo de Vereador, com base no
artigo 14, §3°, inciso II, da CF/88. (Indeferimento ao registro de candidatura de Jamal Ali Mohamad
Abou Fares, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 45000, pelo(a) Federação PSDB
Cidadania (PSDB/Cidadania), no Município de Maringá. Pois no caso em questão, o requerente foi
demitido do serviço público por justa causa em processo regular que correu junto a Prefeitura
Municipal, cuja decisão final foi expedida pelo prefeito municipal em 23/06/2017. Aduz ainda que a
pena de demissão do serviço público questionada pelo requerente no poder judiciário não foi
suspensa ou anulada. Pelo contrário, foi confirmada e, por esse motivo, o requerente apresentou
recurso à sentença, a qual se encontra em grau de recurso. Assim, conclui-se que a configuração
de inelegibilidade do requerente encontra-se configurada: a pena de demissão do serviço público
está comprovada e encontra-se vigente e o prazo de inelegibilidade vigente (inelegível por 08 (oito)
anos a partir da pena de demissão que se processou em 03/07/2017).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES (EMBARGANTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44106161
04/10/2024
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.824

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600180-51.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADA: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA O DA LC 64/90.
DEMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA PARA SUSPENDER A INELEGIBILIDADE. ARTIGO 26-C, §2º
DA LC 64/90. DECISÃO SUPERVENIENTE. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Jamal Ali Mohamad
Abou Fares em face de acórdão proferido por esta Corte Eleitoral que negou
provimento ao recurso eleitoral, mantendo o indeferimento do pedido de
registro de candidatura para o cargo de vereador diante de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90, em
Num. 44106161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415081730300000043057313
Número do documento: 24100415081730300000043057313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:08:27

razão de demissão do serviço público em decorrência de processo
administrativo disciplinar.

1.2 A defesa argumentou, após a oposição de embargos de declaração, mas
antes do seu julgamento, que uma decisão superveniente do Tribunal de
Justiça do Paraná suspendeu os efeitos da demissão administrativa,
afastando a inelegibilidade que fundamentou o indeferimento de seu registro
de candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo acolhimento dos
embargos, em razão da suspensão da demissão administrativa que restringia
os direitos políticos do impugnado, de modo que não mais persiste o motivo
que gerou o indeferimento do registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a suspensão
superveniente dos efeitos da demissão administrativa, por meio de medida
liminar, autoriza o deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A documentação apresentada pelo embargante demonstrou a concessão
de tutela de urgência pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Maringá,
que suspendeu os efeitos da demissão vinculada ao processo administrativo
n. 027/2016 – SERH, estritamente para fins eleitorais, no que diz respeito à
incidência da inelegibilidade decorrente do art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei
Complementar n. 64/90.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de
documentos comprobatórios das condições de elegibilidade enquanto o
processo tramitar nas instâncias ordinárias (Recurso Especial Eleitoral nº
060361026, Min. Cármen Lúcia, 2022).

3.3 Nesse contexto, diante da presença das condições de elegibilidade e da
ausência de causas de inelegibilidade, devem ser acolhidos os embargos de
declaração, com efeito modificativo, para deferir o registro de candidatura de
Jamal Ali Mohamad Abou Fares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeito
modificativo, para deferir o registro de candidatura de Jamal Ali Mohamad
Abou Fares, ao cargo de vereador de Maringá.

4.2 Tese de julgamento: "A concessão de decisão liminar que suspende os
efeitos de acórdão condenatório, retirando a suspensão dos direitos políticos,
permite o deferimento do registro de candidatura".

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, III. Lei nº
Num. 44106161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415081730300000043057313
Número do documento: 24100415081730300000043057313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:08:27

9.504/97, art. 11, § 10.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Eleitoral nº 060361026,
Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jamal Ali Mohamad Abou
Fares em face de acórdão proferido por esta Corte Eleitoral, que negou provimento ao
recurso eleitoral, mantendo o indeferimento do pedido de registro de candidatura para o
cargo de vereador, por entender presente a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90.

O embargante sustentou (ID 44090857), em síntese, que protocolou pedido
de tutela provisória de urgência, na Ação Anulatória n. 0004181-40.2020.8.16.0190. Após
a oposição dos presentes embargos de declaração, juntou decisão proferida pela 1ª Vara
da Fazenda Pública de Maringá, concedendo a tutela de urgência, nos termos do art. 26-
C, §2°, da Lei Complementar n. 64/90, para suspender os efeitos da demissão
vinculada ao processo administrativo n. 027/2016 – SERH, estritamente para fins
eleitorais, no que diz respeito à incidência da inelegibilidade decorrente do art. 1º,
inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90. Requereu, assim, o acolhimento
dos embargos de declaração, para deferir o seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44092664) se manifestou pelo
acolhimento dos embargos, por entender que, suspensa a parte do decisum
condenatório que restringia os direitos políticos do impugnado, não mais persiste o motivo
que gerou o indeferimento do registro.

É o relatório.
Num. 44106161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415081730300000043057313
Número do documento: 24100415081730300000043057313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:08:27

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

O ora embargante teve o pedido de registro de candidatura indeferido por
esta Corte, nos seguintes termos:

No caso em análise, é incontroverso que o recorrente foi demitido do cargo público de
médico, em 03/07/2017, por meio do processo administrativo n. 27/2016, instaurado
pela Prefeitura do Município de Maringá, que apurou fatos como não cumprimento do
horário de trabalho durante o mês de novembro/2016; e não realização de visitas
domiciliares pelo médico.

Embora o recorrente tenha ajuizado ação anulatória de ato administrativo, com pedido
de tutela de urgência, autos n. 0004181- 40.2020.8.16.0190, não foi apresentada
neste requerimento de registro de candidatura decisão suspendendo os efeitos do ato
administrativo que o demitiu, tampouco o reintegrando ao cargo público.

Deste modo, inexistindo decisão de suspensão dos efeitos do processo administrativo
n. 27/2016, que aplicou a pena de demissão ao recorrente, o ato continua produzindo
todos os seus efeitos, pois o mero ajuizamento de ação de nulidade do ato
administrativo não afasta, por si só, a causa de inelegibilidade.

Sobreleva notar que não cabe à Justiça Eleitoral apreciar o mérito da decisão
administrativa que ensejou a demissão do recorrente, tampouco das decisões
proferidas pela Justiça Estadual que indeferiu os pedidos liminares de suspensão do
ato, devendo esta Justiça Especializada tão somente analisar, de forma objetiva, o
preenchimento de todos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de
registro de candidatura.

[...]

Dessa forma, conclui-se que os fatos em análise se subsomem à inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar n. 64/90, porquanto o a
demissão do cargo que o recorrente ocupava continua produzindo efeitos, não
havendo qualquer pronunciamento judicial suspendendo-a ou anulando-a.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de
registro de candidatura do recorrente, em razão da presença de causa de
inelegibilidade.

A decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, no
âmbito da ação anulatória de ato administrativo, autos n. 0004181-40.2020.8.16.0190,
concedeu a tutela de urgência, nos termos do art. 26-C, §2°, da Lei Complementar n.
64/90, para suspender os efeitos da demissão vinculada ao processo administrativo n.
027/2016 - SERH, estritamente para fins eleitorais, no que diz respeito à incidência da
inelegibilidade decorrente do art. 1º, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar n. 64/90.
Num. 44106161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415081730300000043057313
Número do documento: 24100415081730300000043057313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:08:27

Observe-se:

Impende ressaltar que a inelegibilidade em questão está sendo afastada sob condição
precária, em decorrência da concessão de antecipação de tutela, de forma que
eventual revogação dos efeitos dessa decisão pode vir a produzir consequências na
seara eleitoral - a desconstituição de registro ou do diploma eventualmente
concedidos, nos termos do art. 26-C, § 2°, da LC 64/90. Tem-se, portanto, a presença
concomitante dos requisitos do art. 300, CPC, fato que autoriza a concessão da tutela
de urgência pretendida.

Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA com efeito suspensivo parcial
para fins eleitorais para, tão somente, afastar os efeitos da demissão vinculada no
processo administrativo n. 027/2016 - SERH no que diz respeito à incidência da
inelegibilidade decorrente da alínea "o" do inc. I do art. 1º da LC 64/90.

Desse modo, o embargante efetivamente comprovou que foram suspensos
os efeitos da decisão colegiada que ensejou o indeferimento da sua candidatura.

A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral registrou que:

Assim sendo, suspensos os efeitos da referida decisão administrativa em decisão
judicial proferida nos autos da ação anulatória, não há como sustentar a incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da LC 64/90.

Portanto, superada o único óbice ao deferimento do requerimento de registro de
candidatura, o acolhimento do pedido é medida de rigor, com efeitos infringentes, para
o fim de deferir o registro de candidatura requerido

Conforme a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral[1], em
processo de registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes
ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que
preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de
jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase
do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se
estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato"

Além disso, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que se admite
a juntada de documentos para comprovar as condições de elegibilidade enquanto não
encerradas as instâncias ordinárias.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE CERTIDÃO ANTES DE ESGOTADA A
INSTÂNCIA ORDINÁRIA, COM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

1. Admite-se a juntada de documentos faltantes, em registro de candidatura, antes do
esgotamento da instância ordinária, ainda que anteriormente oportunizada a sua
apresentação.

2. A inobservância da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral relativa ao
conhecimento de documentos juntados em registro de candidatura acarreta a
anulação da decisão por error in procedendo.
Num. 44106161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415081730300000043057313
Número do documento: 24100415081730300000043057313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:08:27

3. Recurso especial provido para anular o acórdão proferido nos segundos embargos
de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, para que analise a documentação apresentada.

Recurso Especial Eleitoral nº060361026, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Sendo esse o contexto e diante da presença das condições de elegibilidade e
da ausência de causas de inelegibilidade, devem ser acolhidos os embargos de
declaração, com efeito modificativo, para deferir o registro de candidatura de Jamal Ali
Mohamad Abou Fares.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos
embargos de declaração, com efeito modificativo, para deferir o registro de candidatura
de Jamal Ali Mohamad Abou Fares.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] RO nº 96-71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Na mesma linha: AgR-
REspe nº 1840-28/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 25.9.2014, e REspe nº 384-55/AM, Rel.
Min. Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014. (TSE - RO nº 0600196-03.2024.6.16.0170060042728,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicado em Sessão, Data 13/11/2018

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600180-51.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU
FARES - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI
Num. 44106161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415081730300000043057313
Número do documento: 24100415081730300000043057313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:08:27

MARQUES - PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A -
EMBARGADA: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415081730300000043057313
Número do documento: 24100415081730300000043057313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:08:27